Tribunal: TJBA
Processo: 0006165-50.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006165-50.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MCA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA DE AZEVEDO ARANDA, WAGNER DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL SENA GUEDES, JACOB BITAR JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A TRANSPORTADORA E O MOTORISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MCA Transportes Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por Dalnorde Comércio Importação e Exportação de Alimentos Ltda., condenou solidariamente a apelante e a corré Euro Transportes Ltda. EPP ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de perdas e danos pela não entrega de parte da mercadoria, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a MCA Transportes Ltda. possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da não entrega de carga, diante da alegada inexistência de vínculo jurídico com o motorista envolvido e da ausência de elementos probatórios que evidenciem sua participação na operação de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva exige a demonstração de vínculo jurídico entre o réu e a relação material controvertida, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A única tentativa de vinculação da apelante aos fatos se baseia em boletim de ocorrência com declaração unilateral do motorista, sem qualquer elemento de corroboração, o que configura prova isolada e insuficiente para sustentar condenação.

5. A apelante apresentou documentação oficial demonstrando inexistência de vínculo empregatício com o motorista, paralisação das atividades empresariais desde 2007 e ausência de aptidão técnica para o transporte da carga envolvida, reforçando sua desconexão com os fatos narrados.

6. Inexistem nos autos documentos que indiquem subcontratação entre a corré Euro Transportes Ltda. e a apelante, tampouco registros de ordens de serviço, notas fiscais ou contratos que justifiquem a responsabilização solidária.

7. A imputação de responsabilidade com base em culpa
in eligendo
ou
in vigilando
pressupõe vínculo jurídico prévio entre a empresa e o agente causador do dano, o que não se verificou no caso concreto.

O art. 932, III, do Código Civil exige relação de preposição para configuração da responsabilidade do empregador, inexistente na hipótese dos autos.

8. A condenação da apelante baseada unicamente em declaração unilateral afronta os princípios da legalidade e da distribuição do ônus da prova, sendo juridicamente insustentável à luz do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, para reformar em parte a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação à apelante MCA Transportes Ltda., por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0006165-50.2011.8.05.0103
, em que figura como apelante,
MCA TRANSPORTES LTDA
, e como apelada,
DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)